Tribunal: TJMT
Processo: 1009588-13.2020.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009588-13.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (EMBARGANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (EMBARGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA – EPP

EMBARGADO(S):
LIMAGRAIN BRASIL S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

1. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA – EPP

em desfavor do acórdão proferido em análise do Recurso de Apelação em ID. 239385683
, que negou provimento ao recurso, mantendo
-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresentou contradição na valoração da prova, contrariando o entendimento de razoabilidade de comprovação.

Apresenta prequestionamento quanto aos artigos 371 e 373, inciso I, do CPC.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, concedendo efeito modificativo, reformando a decisão e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
247133685,
pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
,
§ 2.º
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA – EPP

EMBARGADO(S):
LIMAGRAIN BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração apresentado por
COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA – EPP
em desfavor do acórdão proferido em análise do Recurso de Apelação em ID. 239385683, que negou provimento ao recurso, mantendo
-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória promovida para constituir título executivo judicial referente à cobrança de valores decorrentes de notas fiscais-faturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em saber se os documentos apresentados pela parte autora, em especial as notas fiscais e comprovantes de recebimento das mercadorias, são suficientes para constituir o crédito cobrado e legitimar a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de nota fiscal, juntamente com carimbo e assinatura no recibo de aceito demonstram o recebimento dos produtos pela ré, e, via de consequência, confirmam a possibilidade de cobrança.

Diante da ausência de prova de pagamento do débito, é cabível a constituição de título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Nas ações monitórias, a comprovação da entrega das mercadorias por meio de notas fiscais assinadas ou outros documentos equivalentes é suficiente para a constituição de título executivo judicial, cabendo ao réu o ônus de provar o adimplemento".

Jurisprudência relevante: STJ, REsp Nº 544.021/BA, REsp 1060462/SP, REsp 337522/MG e
AgRg
no
AREsp
559.231/PE; TJMT, AI 100379/2012, AI, 143630/2012;

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 5º, inc. LXXIV; Código de Processo civil, art. 98, 99 e 700

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 233200731)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT, que nos autos da Ação monitória promovida pelo Apelado
LIMAGRAIN BRASIL S.A.,
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedindo, nos seguintes termos:

(...) Trata-se de ação monitória ajuizada por LIMAGRAIN BRASIL S/A em face de COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA.-EPP, alegando que:

1.1 – A COPERLIRA (REQUERIDA) é devedora do valor original de R$ 244.800,00, correspondentes às Notas Fiscais-Fatura n. os 24, 2017 e 2065, a primeira com vencimento entre 20/09/2019 e 20/08/2019.

1.2 – A Nota Fiscal-Fatura
n.o
24 foi originalmente emitida pela
Macroseeds
(doc. 3), tendo seu débito representado pelo Instrumento Particular de Compra e Venda de Sementes firmado entre a
Macroseeds
e a COPERLIRA (REQUERIDA) (doc. 4).

1.3 – Posteriormente, o referido crédito e acessórios foram cedidos à LIMAGRAIN (REQUERENTE) pela
Macroseeds
através de Instrumento Particular de Cessão de Crédito (doc. 5).

1.4 – No tocante à Duplicata de Venda Mercantil
n.o
2017 (doc. 6), emitida pela
Geneze
, o título está devidamente acompanhado de sua Nota Fiscal-Fatura e comprovante de recebimento.

1.5 – Em relação à Duplicata de Venda Mercantil
n.o
2065, apesar de não haver o comprovante de recebimento da mercadoria, a COPERLIRA (REQUERIDA) firmou o respectivo Pedido de Venda de Sementes, o que comprova a transação comercial e o contrato celebrado entre as partes (doc. 7).

1.6 – Assim, com a simples análise das Notas Fiscais-Faturas, comprovantes de recebimento das mercadorias e pedido de venda de sementes devidamente assinados (docs. 6 e 7), nota-se que os produtos agrícolas foram entregues na forma e nos prazos convencionados. Portanto, a LIMAGRAIN (REQUERENTE) cumpriu integralmente com a sua obrigação contratual.

1.7 – Estando as obrigações vencidas e não havendo o pagamento integral dos débitos, caracterizou-se a inadimplência da COPERLIRA (REQUERIDA).

1.8 – Mesmo após inúmeras tentativas amigáveis da LIMAGRAIN (REQUERENTE) para negociação do pagamento da dívida, a COPERLIRA (REQUERIDA) manteve-se inerte quanto ao cumprimento de suas obrigações.

1.9 – Diante do exposto, não resta alternativa à LIMAGRAIN (REQUERENTE) senão socorrer-se desta via processual monitória para satisfação do seu crédito em relação às obrigações assumidas e inadimplidas.

A inicial veio instruída com os documentos necessários.

Custas recolhidas.

Recebida a inicial, foi determinada a expedição de mandado de citação e pagamento, fixando-se honorários em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Citada, a parte requerida ofereceu embargos monitórios sustentando que não houve comprovação do recebimento das mercadorias.

A parte autora apresentou réplica.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O feito retrata matéria unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, razão pela qual passo desde já ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, incisos I, do CPC.

Como se sabe, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de
quantia em dinheiro
, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do art. 700 do CPC, sendo que, não realizado o pagamento ou não sendo opostos os embargos monitórios no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial.

Nessa toada, em análise ao feito, verifica-se que os documentos que escoltam a inicial constituem prova escrita indispensável à propositura da demanda (Ids 44144777, 44144779, 44144780, 44144782 e 44144783). De outra banda, constato que não houve prova de pagamento do débito apontado na inicial.

Em embargos monitórios, a parte requerida alega que não houve prova do recebimento das mercadorias, o que não se sustenta. As notas fiscais 000.024 (Id 44144777) e 002.017 estão rubricadas e contêm carimbo da parte requerida (Id 44144783). A alegação defensiva de que tais assinaturas não se originam de prepostos da empresa requerida encontra-se destituída de fundamento. Outrossim, o ônus da prova da falsidade ou de preenchimento abusivo de documento compete a quem alega (art. 429, I, CPC).

Por sua vez, quanto à nota fiscal 002.065 (Id 44144783), em que pese estar sem assinatura de recebimento da mercadora, encontra-se amparada por “pedido de sementes” assinado de próprio punho por preposto ou representante legal da empresa requerida, o que constitui documento suficiente para representação do crédito e prova apta ao manejo desta ação monitória.

Logo, de rigor a constituição do título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o feito na forma do Título II do Livro I da Parte Especial do CPC (cumprimento de sentença), conforme determinado pelo art. 702, § 8º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço para constituir o débito apontado em título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8º, do CPC, com a incidência dos encargos financeiros e moratórios de acordo com o estabelecido no contrato firmado entre as partes.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. (...)

Em suas razões recursais (ID. 233200733) a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar – Ausência de condições financeiras para suportar as custas e despesas processuais

Ausência de confirmação de recebimento nas notas fiscais e impossibilidade de comprovação de recebimento dos produtos cobrados

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes do PJE 1º Grau (Sentença (31317552) e preparo recolhido (ID. 234120688).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões defendendo o desprovimento recursal
(ID. 233200739).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP

APELADO:
LIMAGRAIN BRASIL S.A.

VOTO – PRELIMINAR

1. Ausência de condições financeiras para suportar as custas e despesas processuais

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso
” (grifei).

Desse modo, o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Então ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso. Assim, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito gratuidade da justiça.

A respeito desse assunto decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
in

verbis
”
:

“PROCESSO CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - MISERABILIDADE – COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO FEITA PELO JUIZ NO SENTIDO DE COMPROVAR-SE A MISERABILIDADE ALEGADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI.
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

Recurso Especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ. 08-09-1998)

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO.
1. Dispõe art. 4º da Lei 1.060⁄50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário.

2. Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais. 3. Recurso especial desprovido.
(
STJ
- REsp Nº 544.021 - BA (2003⁄0061746-0) – J. 21.10.2003 – Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI fonte: site do STJ)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. SIMPLES AFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO A ILIDIR A PRESUNÇÃO.
1. Dispõe art. 4º da Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário.

2. Recurso especial a que se nega provimento.
(
STJ
– REsp 1060462 / SP – Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI – J. 17.02.2009 Fonte: site do STJ)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário:

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
(
TJMT
– AI, 100379/2012, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/12/2012, Data da publicação no DJE 08/01/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRETENSÃO À REFORMA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
A declaração a que se refere o artigo 4º, caput, da Lei nº 1.060/50 apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, que pode ser afastada pelo Juiz da causa, com base em “fundadas razões”, conforme o artigo 5º, caput, da referida lei.

Incumbe ao juiz, no uso de suas atribuições administrativas, fixar parâmetros para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o fim de evitar sua utilização inadequada e abusiva por quem deles não necessita.
(
TJMT
– AI, 143630/2012, Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no DJE 26/07/2013).

A gratuidade da justiça, conquanto seja a porta de acesso ao Judiciário, não pode ser utilizada pelo beneficiário apenas para se furtar das obrigações oriundas da lide.

Com efeito, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo, deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz em seu poder de julgar entender que há fundada razão para negá-lo.

Desta forma é perfeitamente admitido ao magistrado, quando tiver fundadas razões, o que me parece ocorrer no caso dos autos, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça na forma pleiteada.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela Apelante.

Reitero se tratar de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA, ora Apelante, contra sentença (ID. 233200731) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT, que nos autos da Ação monitória promovida pelo Apelado LIMAGRAIN BRASIL S.A., rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedindo, argumentando que os documentos apresentados no feito são suficientes para justificar demanda proposta, bem como que constam rubrica e carimbo da parte ré a demonstrar o recebimento dos produtos adquiridos e concluindo pela possibilidade de constituição de título executivo judicial em desfavor da Apelada.

Ressai dos presentes autos, que a Apelada propôs Ação Monitória em face da Apelante para cobrança do valor de R$ 244.800,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais) referente a cobrança de Notas Fiscais-Fatura de n.º 24, 2017 e 2065 (IDS. 233199315, 233199316, 233199317, 233199318 e 233199319).

Em razões recursais, aduz a parte Apelante, que os elementos probatórios constantes nos autos não são capazes de demonstrar que houve, de fato, a entrega do produto, sendo que houve a apresentação tão somente das notas fiscais eletrônicas, o que não justifica a cobrança na forma realizada.

Segue discorrendo que a nota apresentada pelo Apelado não possui canhoto de recebimento, argumentando, então, que é patente a impossibilidade de comprovação de recebimento da transação efetuada.

Lado outro, aduz a apelada, que é incontroversa a aquisição das sementes, bem como que há indicação do carimbo com o nome da Apelante juntamente com a assinatura, afirmando, por fim, que a sentença vergastada não merece reparos, pois, devidamente demonstrada a transação efetuada pelas partes, justificando a propositura da demanda monitória.

Ausência de confirmação de recebimento nas notas fiscais e impossibilidade de comprovação de recebimento dos produtos cobrados

A Apelante discorre que os documentos apresentados pela Apelada não demonstram de maneira clara a transação firmada entre as partes, notadamente pela falta de comprovação de que houve o recebimento dos produtos avençados e por não haver assinatura nas notas fiscais emitidas.

Pois bem. Na ação monitória, cumpre ao autor instruir o feito com documentos capazes de refletir razoável probabilidade da existência de direitos de crédito e, de modo específico, explicitar a importância devida, com apoio em memória de cálculo (CPC, art. 700).

No caso dos autos, tais pressupostos foram perfeitamente atendidos pela Apelada partir da apresentação da documentação acima descrita, inclusive porque a duplicata é título causal que exige, para sua regular formação, prova da relação jurídica subjacente.

Por sua vez, a relação jurídica pode ser demonstrada através do aceite, constante do próprio título, ou, então, por meio da prova da entrega de mercadorias, o que, na hipótese, é razoavelmente comprovada pela cópia da nota fiscal e respectivo canhoto de entrega (ID. 233199315, 233199318 e 233199319).

Dos documentos apresentados e acima mencionados, aponto que a Nota fiscal 024 encontra-se acompanhada do comprovante de recebimento (ID. 233199315), sendo que o mesmo ocorre com a Nota Fiscal 2.017 (ID. 233199319 – pág. 1 e 2).

Com relação a nota fiscal 2.065, ainda que inexista o aceite a da nota fiscal, consta no feito o pedido de sementes por parte da Apelante, confirmando a transação comercial (ID. 233199319 – pág. 3 e 4).

Ainda que não se possa precisar a quem pertença a assinatura nos documentos acima mencionados, cuida-se de documentos que possibilitam conclusão favorável à instauração do pleito injuntivo, porquanto refletem, mesmo que precariamente, a probabilidade da existência de direitos de crédito em favor da autora da monitória.

Ressalto, nesse particular, que a prova escrita necessária à instauração do pleito monitório não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, exigindo-se apenas que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor do autor, ou seja, “
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
” (STJ - Quarta Turma, -
AgRg
no
AREsp
559.231/PE, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 10/03/2015,
DJe
17/03/2015).

Sobre isso, nem a doutrina ou jurisprudência exigem, para a procedência do pedido monitório, que o documento escrito emane do devedor ou mesmo que haja a presença de assinatura de qualquer das partes, bastando que do conjunto probatório permita alcançar conclusão plausível e segura da responsabilidade do réu pela obrigação.

Nesse sentido:

“Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade: é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas')” (TALAMINI, Eduardo. “Tutela Monitória”, 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149)

E ainda o Superior Tribunal de Justiça:

“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)

Em conclusão, é de rigor reconhecer que as Notas Fiscais-faturas e as Duplicatas que instruem este processo constituem documentos hábeis a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a probabilidade da existência da própria dívida, fazendo surgir, em favor da Apelada, a presunção de que o crédito representado pelo título é legitimo e exigível, sendo certo,
ipso facto
, que caberia ao Apelante o ônus de desconstituir tal circunstância, o que não ocorreu.

Assim, a manutenção da sentença que constituiu o título executivo judicial é medida que se impõe.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeito as preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradi
ção
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração oposto por
COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA – EPP
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024